Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-10.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS. NÃO COMPROVADO O DEFEITUOSO SERVIÇO DE ALERTA DE FECHAMENTO DA UNIDADE: CONSUMIDOR TERIA PERMANECIDO “PRESO” APÓS O ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES (CPC, ART. 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 26.02.2020, o consumidor (ora recorrente) teria permanecido “preso” no interior da academia, por cerca de 30 (trinta) minutos após o encerramento das atividades; (b) a título de compensação em razão do evento foi oferecido (e aceito) quatro meses de prestação gratuita de serviços que estariam condicionados ao comparecimento do aluno à unidade do Lago Norte-DF para a finalização cadastral do acordo; (c) ação ajuizada pelo consumidor com vistas à condenação da empresa à concessão de 4 (quatro) meses de prestação gratuita de serviços, ou a sua conversão em perdas e danos, e à compensação por danos morais; (d) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Certo é que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, art. 14).
III. Por seu turno, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das alegações da parte consumidora.
IV. Nesse passo, bem de ver que o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), na medida em que não comprovou que tivesse (a) permanecido no interior do estabelecimento após o horário de funcionamento, por suposta falha na prestação do serviço, a qual, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à compensação do alegado dano moral; (b) comparecido no dia 26.02.2020 à unidade da requerida localizada no Lago Norte-DF, com vistas à ultimação das tratativas mediante mensagens via e-mail.
V. De outro lado, a parte requerida, além de esclarecer o procedimento adotado ao fechamento da unidade (“Faltando 15 minutos, são desligados o som/música ambiente, TVs, as luzes azuis e luzes do espelho; Faltando 10 minutos, são desligadas parcialmente as luzes da sala de musculação e luzes da sala de peso livre; Faltando 5 minutos, são desligadas todas as luzes e todos os equipamentos do setor de cardiovascular e posteriormente, todas as luzes; Feita verificação em toda a unidade (inclusive nos vestiários) é acionado o alarme/sistema de segurança”), comprovou que o requerente, a despeito de sua regular frequência às unidades da rede de academias, não teria comparecido à unidade do Lago Norte-DF no dia 26.02.2020 (ID 24171475, p. 25/26).
VI. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito da empresa (defeituoso serviço de alerta quanto ao fechamento da unidade), irretocável a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).